Tribunal: TJDFT
Processo: 0714372-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIRETORIA. MANDATO. PRAZO. CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.

1. A Convenção do Condomínio constitui lei entre as partes, e deve ser observada para se assegurar a higidez das escolhas da comunidade.

2. A possibilidade de prorrogação do mandato da diretoria do Condomínio deve estar prevista na convenção condominial, submetida à aprovação dos condôminos, e/ou deve decorrer de alguma cláusula prevista em convenção que a autorize.

3. Eventual prática costumeira em sentido diverso não enseja a validade o ato.

4. Agravo de instrumento provido.